Tribunal: STF
Processo: ACO 3067
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – AÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO E UNIÃO – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Município de Mossoró ajuizou, contra a União, ação cível originária buscando ver cancelada inscrição, em cadastros de inadimplência, resultante dos autos de infração nº 13433.720397/2017-68 e 13433.720851/2017-81 lavrados pela Receita Federal.
    Afirma a competência do Supremo, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Carta da República.
    Conforme narra, o primeiro auto de infração refere-se à falta de homologação de compensações declaradas em guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e de informações à Previdência Social – GFIP, e o segundo diz respeito à aplicação de multa sobre créditos. Aludindo à existência de coisa julgada favorável, à legislação de regência e à jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, questiona o que apontado pela Receita. Esclarece haver protocolado recursos na esfera administrativa, que se encontram pendentes. Frisa impedido de celebrar convênios, obter valores de ajustes vigentes, contrair empréstimos e receber transferências voluntárias. Assevera configurar o registro nos cadastros prática coercitiva, ausente possibilidade de prévia discussão. Evoca precedentes do Supremo.
    Sob o ângulo do risco, destaca óbice à formalização de novos convênios e ao recebimento de repasses financeiros e incentivos. Discorre sobre prejuízo à população local.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a exclusão do registro decorrente dos autos de infração nº 13433.720397/2017-68 e 13433.720851/2017-81, lavrados pela Receita Federal. Pretende seja determinado à União que expeça certidão positiva com efeito de negativa de débitos fiscais ou de inscrição em dívida ativa relativamente aos procedimentos. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    A União afirma não caber ao Supremo julgar ações formalizadas contra si por Municípios. Diz inexistir conflito federativo tendo em vista a natureza patrimonial das cobranças. Ressalta falta de interesse de agir, uma vez não realizada inserção em cadastros de inadimplência. Sublinha observado o devido processo legal, ante manifestação na instância administrativa. Assinala possível a anotação quando constituído o crédito tributário mediante confissão. Requer seja reconhecida a incompetência do Tribunal e, sucessivamente, assentada a extinção do processo sem resolução do mérito.
    Vossa Excelência deferiu a liminar, determinando a retirada da restrição.
    A ré interpôs agravo interno. Argui a incompetência do Supremo presente conflito com Município. Salienta interesse patrimonial, a afastar desestabilização do pacto federativo. Tem como desnecessária prévia instauração de tomada de contas. Postula a reconsideração da decisão recorrida, sendo extinta a ação sem exame do tema de fundo. Sucessivamente, pede a revogação da providência.
    O Município, em contrarrazões, diz da abusividade e ilegalidade da inscrição, sem o devido processo legal, em cadastros de inadimplentes.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento do agravo interno e extinção do processo ante incompetência e falta de interesse de agir.
    2. A teor da alínea “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, a competência do Supremo pressupõe causa ou conflito entre a União e Estado, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive entidades da Administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva integrada por Município.
    Considerada a presença da União e Município em polos opostos da lide, impõe-se o reconhecimento da incompetência.
    3. Declaro-a, determinando a remessa do processo à Seção Judiciária da Justiça Federal em Mossoró.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator